Tribunal: TJDFT
Processo: 0711384-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DO REQUISITO SUBJETIVO. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso de Agravo em Execução contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional.
2. O magistrado de primeira instância justificou adequadamente as razões por que negou o pleito do recorrente. Primeiro, há demonstração nos autos que o recorrente cometeu falta grave recentemente, além de ostentar, durante o período em que cumpre a pena a que foi condenado, diversas faltas de natureza não grave cometidas em período anterior a 12 meses.
3. O livramento condicional, assim como a progressão de regime prisional, exigem o preenchimento de requisitos tanto de ordem objetiva como de natureza subjetiva. No caso, ainda que o agravante preencha o requisito de natureza objetiva, qual seja, a quantidade de pena cumprida no regime semiaberto, falta-lhe o preenchimento mais importante, qual seja, o de natureza subjetiva.
4. A aplicação das regras para a concessão do livramento condicional, de acordo com as alterações introduzidas no art. 83, CP pelo pacote anticrime, para condenados que já se encontravam cumprindo penal, não fere o princípio da irretroatividade da penal mais severa.
5. A execução penal não tem como único fim o cumprimento da sentença condenatória. Seu maior objetivo é proporcionar condições para que o apenado se reintegre à sociedade sem o risco de voltar a delinquir.
6. Recurso desprovido.